Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-45.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE.
1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento, antes da separação de fato, bem como as dívidas em relação a eles.
2. Ausente prova de incapacidade laboral e de insuficiência financeira, indevida a fixação de alimentos a ex-cônjuge.